Tribunal: TJDFT
Processo: 0712395-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. RECONVENÇÃO. FALHA NA LEITURA. COBRANÇA PELO MÍNIMO LEGAL.
I – Comprovada a existência de falha do serviço da Companhia de Saneamento Ambiental, que não realizou a devida leitura do hidrômetro para o cálculo do consumo de água do consumidor, aplica-se o disposto no art. 32, §3o, do Decreto 26.590/06, para que a cobrança seja realizada considerando o consumo mínimo legal de 10m3 de água.
II – Apelação parcialmente provida.